Tribunal: TJSP
Processo: 1049409-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais – Hipótese em que os Embargantes/Apelantes adquiriram 100% das cotas sociais de empresa, com prévio conhecimento de que se encontrava fechada há quase um ano - Alegação de má-fé dos Embargados e vício no negócio jurídico – Descabimento – Não comprovação de fato impeditivo,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais – Hipótese em que os Embargantes/Apelantes adquiriram 100% das cotas sociais de empresa, com prévio conhecimento de que se encontrava fechada há quase um ano - Alegação de má-fé dos Embargados e vício no negócio jurídico – Descabimento – Não comprovação de fato impeditivo, extintivo ou desconstitutivo do direito dos Embargados - Litigância de má-fé não verificada – Suposta abusividade dos juros, em excesso de execução – Questão deduzida apenas em sede recursal – Inovação inadmitida, a teor do disposto no artigo 1.014, do Código de Processo Civil - Alegação de deficiência na fundamentação da decisão – Descabimento - Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, e artigo 93, da Constituição Federal – Fundamentação e motivação suficientes no julgamento da demanda - Alegação, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inconsistência - Combate adequado ao decisum objurgado - Inaplicabilidade do artigo 932, III e não ofensa ao artigo 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049409-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MIGUEL ZUVELA e GABRIELA DE AQUINO ZUVELA, são apelados
ROGÉRIO SPECHOTO e MARIA LUIZA BRAIT SPECHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 34.402
APEL.No: 1049409-53.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES. : MIGUEL ZUVELA e GABRIELA DE AQUINO ZUVELA
APDOS. : ROGÉRIO SPECHOTO e MARIA LUIZA BRAIT SPECHOTO
JUIZ PROLATOR: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE – Instrumento Particular de Contrato de Compra e
Venda
de
Quotas
Sociais
–
Hipótese
em
que
os
Embargantes/Apelantes adquiriram 100% das cotas sociais de
empresa, com prévio conhecimento de que se encontrava
fechada há quase um ano - Alegação de má-fé dos Embargados
e vício no negócio jurídico – Descabimento – Não
comprovação de fato impeditivo, extintivo ou desconstitutivo
do direito dos Embargados - Litigância de má-fé não verificada –
Suposta abusividade dos juros, em excesso de execução –
Questão deduzida apenas em sede recursal – Inovação inadmitida,
a teor do disposto no artigo 1.014, do Código de Processo Civil -
Alegação de deficiência na fundamentação da decisão –
Descabimento - Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do
Código de Processo Civil, e artigo 93, da Constituição Federal –
Fundamentação e motivação suficientes no julgamento da
demanda - Alegação, em contrarrazões, de ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal – Inconsistência - Combate adequado ao
decisum objurgado - Inaplicabilidade do artigo 932, III e não
ofensa ao artigo 1.010, II e III, ambos do Código de Processo
Civil – Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 529/530 rejeitou os embargos à execução,
condenando os Embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelam os vencidos (fls. 532/541) sustentando, em resumo, que
houve má-fé dos Apelados, pois a empresa, cujas quotas adquiriram, já estava falida, e que
a transferência de clientela mencionada no contrato não existiu, pois a empresa já estava
fechada há quase um ano. Afirmam que foram vítimas de artifício dos Embargados para a
realização do negócio jurídico, que se aproveitaram da inexperiência dos Apelantes na seara
mercantil para aplicar um golpe, assim comportando anulação. Contesta a previsão de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
3
sobre a dívida, destacando excesso de execução, a qual se admitida seria no montante de
R$11.931,12 e não no valor de R$13.724,06, ora pleiteado. Aduz que a r. sentença não se
mostra devidamente fundamentada,portanto nula, requerendo a concessão da benesse da
gratuidade da justiça. Pede provimento (fls. 532/541).
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Sem preparo (pedido de justiça gratuita), o recurso foi processado
(fls. 592), havendo contrarrazões (fls. 544/560).
Conclusos os autos a esta Relatoria, determinou-se a intimação
dos Apelantes para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para seu
deferimento, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil1 (Lei no.
13.105/2015).
Com resposta a fls. 596/601 os Apelantes não conseguiram
demonstrar sua hipossuficiência, sendo indeferida a gratuidade processual e aberto
prazo para recolhimento do preparo do recurso (fl. 602).
Preparo recolhido a fls. 606/607.
É o relatório.
ROGÉRIO
SPECHOTO
e
MARIA
LUIZA
BRAIT
SPECHOTO ajuizaram processo de execução, sob no 1036963- 18.2017.8.26.0576, em
face de MIGUEL ZUVELA e GABRIELA DE AQUINO ZUVELA, objetivando
receber o montante de R$13.724,06, referente a diferença não paga, representada por
Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais e Outras Avenças da empresa
RS COMÉRCIO DE PRODUTOS HIPOALERGÊNICOS E NATURAIS LTDA ME,
datado de 01/12/2015 (fls. 33/74).
Sustentam os Exequentes que os Executados não cumpriram com
suas obrigações e que foram efetuados pagamentos em valores inferiores aos avençados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
4
Havia a previsão do pagamento do preço em parcelas, com
montante total que chegaria de R$62.500,00, e que não teriam sido totalmente pagas pelos
Embargantes, sendo apontado débito em aberto da ordem de R$13.724,06.
Citados, os Apelantes opuseram embargos à execução, sobrevindo a
r. sentença combatida que rejeitou os embargos, dando margem ao presente apelo.
Inicialmente, observa-se que os Embargantes apresentam
combativa tese sobre a cobrança de juros remuneratórios.
Contudo, importa anotar que tais postulações não foram
deduzidas em sede apropriada, exsurgindo como autêntica inovação recursal, defeso em
nosso ordenamento jurídico.
A propósito, confira-se os comentários de Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery1:
“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de
base para a decisão do Tribunal, que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de
jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo
defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido”.
Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes:
“Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais –
Improcedência – Insurgência recursal do autor pedindo, também, a
inexigibilidade do débito – Invocação de matéria diversa daquela
apresentada na inicial – Impossibilidade de apreciação em grau de recurso
por implicar em inovação recursal – Alegação de ausência da notificação
que antecede o apontamento no CCF, nos termos do art. 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor – Resoluções n. 3.972 e 1.682/90, do
Banco Central do Brasil, que determinam que nas devoluções de cheque
pelos motivos 12 a 14, os bancos são responsáveis pela inclusão do
correntista no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF),
mantido pelo Banco Central do Brasil e que é repassada automaticamente
aos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento do cancelamento do
registro e da reparação por danos morais postulada – Manutenção da
sentença é medida que se impõe – Recurso do autor não conhecido em
parte
e
improvido
na
parte
conhecida”.
(TJSP;

Apelação
1120624-33.2015.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
1 Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a ed,
RT, 2010, item n. 2 ao artigo 517 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
5
EMBARGOS MONITÓRIOS. Duplicata sem aceite. Compra e venda de
soja. Pretensão ao recebimento de quantia complementar correspondente
à diferença entre o valor comercial da soja grão industrial e da soja
semente. Início de prova escrita confirmada pela prova oral. Embargante
que não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor (artigo 373, II, CPC). Improcedência dos embargos.
Alegação de conluio entre o autor e o intermediário da contratação.
Inovação recursal. Não conhecimento. Sentença mantida. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência das situações previstas no artigo 81
do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação 0001138-90.2016.8.26.0341; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/07/2018;
Data de Registro: 27/07/2018).
Destaca-se, por oportuno, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada apenas em momento posterior, pois configura
indevida inovação recursal”. (AgInt no AREsp 426.989/MG,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Por tais razões, não se conhece da irresignação nesta recursal.
De outra banda, também não há que se falar em nulidade da
sentença por ausência de fundamentação (sentença não fundamentada), porquanto, a
decisão foi proferida de acordo com os requisitos do inciso IX, do artigo 93, da
Constituição Federal.
Além disso, foram observados os requisitos do artigo 489, do
Código de Processo Civil.
E ao contrário do asseverado,da r. sentença constam os elementos
essenciais da decisão, com relatório e o fundamento da conclusão adotada pelo julgador,
sendo perfeitamente possível aferir os motivos que embasaram o provimento objurgado.
Importante atentar-se para os Enunciados de nos 10, 40 e 42, da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
6
relacionados ao art. 489, do Código de Processo Civil:
10. A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões
cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.
40. Incumbe ao recorrente demonstrar
que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
42. Não será declarada a nulidade sem
que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade, passível de ser
sanada ou de ensejar a reforma da r. sentença.
Por fim, vale ressaltar que não houve ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, conforme sustentam os Embargados (fls. 554/555).
Conforme se verifica “ictu oculi”, não se trata se simples
reprodução das teses da inicial, há o combate a questões decididas pela r. sentença,
razão pela qual descabe a aplicação do artigo 932, inciso III do Código de Processo
Civil, e muito menos ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do mesmo Diploma legal.
De resto, no tocante ao mérito, sustentam os
Embargantes/apelantes má-fé dos Exequentes, pois adquiriram quotas sociais da empresa
que já se encontrava falida e que a transferência de clientela mencionada no contrato não
existiu, pois a empresa já se encontrava fechada há quase um ano.
Afirmam que foram vítimas de artifício por parte dos Embargados
na realização do negócio jurídico, os quais se aproveitaram da inexperiência dos Apelantes
na seara mercantil para aplicar um golpe e que, por esta razão, deve ser anulado.
Aduzem que em caso do insucesso na tentativa de levantar a
empresa, foi estipulada garantia da entrega do mobiliário e das cotas sociais, conforme
clausula 2.14 do contrato assinado entre as partes.
Neste ponto, verifica-se que os compradores adquiriram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
7
integralidade das quotas, representativas de 100% do capital social da empresa, bem
como alteraram o nome empresarial para “D’HELO CONFEITARIA LTDA.” e a
atividade econômica/objeto social da empresa junto à Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP (fls. 77/78).
Contudo, de acordo com o disposto na cláusula 2.14 (fl. 40): “Na
hipótese de impontualidade de pagamento de uma ou mais obrigações instituídas nas cláusulas 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, e 2.1.5 permitirá, a critério dos promitentes vendedores, a penhora do mobiliário e
equipamentos instalados nas dependências da sede comercial e de filiais (se existentes) até o limite da
dívida em atraso, cuja condição é expressamente aceita pelo Promissário comprador” (g.n), ao
contrário do quer fazer crer aos Embargantes/apelantes, não se trata de garantia para
devolução do mobiliário, muito menos das cotas sociais e, sim, de permissão de
penhora do mobiliário e equipamentos (da empresa objeto do negócio), em caso de
inadimplemento dos pagamentos avençados, com expresso aceite dos compradores.
Observa-se, ainda, quanto à carteira de clientes, o disposto na
cláusula 7a (fl. 43), onde se destaca que, junto com a cessão das quotas e de todos os
direitos e obrigações da atividade empresarial, em relação à carteira de clientes, os
compradores assumem a administração e cumprimento das obrigações já assumidas e os
vendedores declaram que não existem obrigações pendentes juntos aos clientes da
empresa.
Não há referência no contrato de que a transferência da carteira
de clientes seja condição “sine qua non” para efetivação do mesmo, seu sucesso ou
causa de sua resolução.
Da mesma forma, não prospera a insurgência dos Apelantes de que
foram vítimas de artifício pelos Embargados para a realização do negócio jurídico, que se
aproveitaram da inexperiência dos Embargantes/compradores em empreendimento
comercial para aplicar o golpe.
Como bem apreendeu o próprio Magistrado sentenciante, não é
crível que, diante da empreitada que se dispuseram a realizar, ainda mais que afirmam o
tempo todo que a empresa se encontrava fechada há quase um ano, os Apelantes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
8
tenham tomado todas as precauções para levantar informações sobre a empresa e sobre os
riscos do negócio.
De outro lado, a objetada inexperiência empresarial aduzida pelos
Apelantes foi combatida com superioridade pelos Embargados (fls.553/554), quando
afirmam que“Pesquisa perante o banco de dados envolvendo a JUCESP (Junta Comercial do Estado de
São Paulo) apontou que aquele apelante ostenta a qualidade de sócio (participação societária) em duas
empresas: a primeira de nome empresarial Miguel Zuvela - Mirassol, NIRE 35117960364 ostentando a
atividade de comércio de roupas para cães, produtos. Rações e acessórios em geral. Noticia como abertura
em 29/06/2001, com endereço sito a Avenida Santos Dumont, 3.406, bairro Souza (salão) em Mirassol/SP. A
segunda diz respeito a empresa D’Helo Confeitaria Ltda. (aquela adquirida dos apelados), NIRE
35227459368, cuja razão social e objeto foram alterados, conforme atestam as certidões emitidas por aquele
órgão encartadas nos anexos. Também, apenas pelo reforço, já figurou como sócio em duas outras, sendo
elas Mercearia Cacique Ltda., NIRE 35202249271 e outra denominada Michiutti e Filho Ltda., NIre
35208743951, esta última voltada ao comércio varejista de bilhetes de loteria (federal e Estadual).”(g.n),
conforme documentos acostados às fls. 575/590.
Em síntese, seja qual for o ângulo de enfoque, restam soltas
isoladas as teses alinhadas pelos Embargantes-devedores.
Nessa sorte, de acordo com os documentos trazidos e, à míngua
de provas robustas por parte dos Embargantes, extrai-se a conclusão de que não houve
má-fé alguma, consequentemente restando a certeza inarredável quanto à existência e
legitimidade do débito em aberto e objeto da execução.
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os
honorários advocatícios a serem pagos pelos Embargantes para 15% do valor da execução,
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049409-53.2017.8.26.0576 -Voto no
9
Assinatura Eletrônica